Tribunal: TJES
Processo: 5020832-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5020832-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR DESIGNADO PARA O ACÓRDÃO: PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, LAVAGEM DE CAPITAIS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES ILÍCITAS. MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO, EXTRAÇÃO DE DADOS E INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL DEVIDAMENTE MOTIVADAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de investigado contra decisão que decretou sua prisão preventiva no âmbito de investigação destinada à apuração, em tese, dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária, relacionados a complexo esquema de fraude fiscal no setor cafeeiro, bem como deferiu medidas de busca e apreensão, extração de dados telemáticos e indisponibilidade patrimonial. Sustentou a defesa ausência de fundamentação concreta, falta de individualização da conduta, inexistência de contemporaneidade dos fatos, desnecessidade da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas e ilegalidade das medidas investigativas e patrimoniais.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a custódia cautelar, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;
(ii)
verificar se existem elementos individualizados que vinculem o paciente à suposta organização criminosa;
(iii)
examinar a contemporaneidade dos fundamentos cautelares e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e
(iv)
aferir a legalidade das medidas de busca e apreensão, extração de dados eletrônicos e indisponibilidade patrimonial determinadas no curso da investigação.

III. Razões de decidir

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada, amparada em elementos informativos que evidenciam a existência de organização criminosa empresarial estruturada, destinada à constituição de empresas de fachada, emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, simulação de operações interestaduais e ocultação patrimonial, ocasionando prejuízo estimado superior a R$ 430.000.000,00 ao erário estadual.

Os elementos colhidos na investigação, incluindo interceptações e comunicações eletrônicas, revelam indícios de continuidade delitiva, manipulação societária, ocultação patrimonial e tentativas de interferência na produção probatória, demonstrando a contemporaneidade dos riscos processuais e legitimando a custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e interrupção das atividades ilícitas.

A decisão individualiza suficientemente a vinculação do paciente ao núcleo empresarial investigado, sendo incabível, na via estreita do habeas corpus, o aprofundamento da análise probatória acerca de sua efetiva responsabilidade, reservada à instrução criminal.

As circunstâncias concretas do caso evidenciam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, diante da elevada sofisticação da organização criminosa, da expressiva movimentação financeira, do risco de reiteração delitiva, da possibilidade de ocultação patrimonial e da potencial interferência sobre provas, registros empresariais e demais elementos investigativos.

As medidas de busca e apreensão, extração de dados eletrônicos e indisponibilidade patrimonial encontram-se devidamente fundamentadas na necessidade de preservação da prova, rastreamento dos fluxos financeiros e prevenção da dissipação de ativos supostamente relacionados às infrações investigadas, inexistindo ilegalidade ou excesso aptos a ensejar a concessão da ordem.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, denegar a ordem, nos termos do voto do Exmo. Des. Pedro Valls Feu Rosa.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA
, em face de suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos das Medidas Investigatórias sobre Organizações Criminosas nº
5015218-20.2025.8.08.0030
.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente
foi
custodiado preventivamente
em
27 de novembro de 2025, por força de decisão proferida em 20 de novembro de 2025, no bojo da denominada “Operação Recepa”, que investiga a suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária, no âmbito do comércio de café no Estado do Espírito Santo.

Sustenta a defesa, em síntese, a flagrante ilegalidade na manutenção da segregação cautelar, notadamente pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, e pela carência de contemporaneidade dos fatos investigados, em violação ao disposto no § 2º, do mesmo dispositivo legal. Argumenta que a decisão que decretou a prisão se baseia em elementos colhidos em período pretérito, sem a demonstração de um risco concreto e atual que justifique a medida extrema.

Aduz, ainda, que a manutenção da custódia se revela desproporcional, considerando as circunstâncias do delito e as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui residência fixa e vínculos familiares estabelecidos. Aponta que medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são suficientes para acautelar o processo e a sociedade, tornando a prisão medida desnecessária e excessivamente gravosa.

Diante de todos os fundamentos, o impetrante pleiteou, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

No id.
17555303
, o impetrante registrou que o Ministério Público requereu dilação de prazo para o oferecimento de denúncia, o que evidenciar o excesso de prazo, tendo em vista que a prisão preventiva
“não pode subsistir indefinidamente enquanto a investigação se arrasta”
.

Por meio da decisão id.
17617322

foi deferida a medida liminar pleiteada, com a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A
defesa do corréu
MÁRCIO BARROSO ARANHA
formulou pedido de extensão de liminar, com fulcro no artigo 580, do Código de Processo Penal, conforme id.
17641151
.

No id.
17642324
consta decisão em que foi deferido o pedido de extensão dos efeitos da liminar ao corréu
MÁRCIO BARROSO ARANHA
,
que
também
teve a sua prisão preventiva revogada mediante a imposição de cautelares diversas da prisão.

Por meio da decisão id.
17747956
foi indeferido o pedido
de "
harmonização/adequação do regime cautelar imposto ao paciente"

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado pelo Grupo de Atuação Finalística Criminal do Segundo Grau, opinou pela denegação da ordem, com a cassação da medida liminar concedida, conforme id.
18014242
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 16 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA
, em face de suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos das Medidas Investigatórias sobre Organizações Criminosas nº 5015218-20.2025.8.08.0030.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente foi custodiado preventivamente em 27 de novembro de 2025, por força de decisão proferida em 20 de novembro de 2025, no bojo da denominada “Operação Recepa”, que investiga a suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária, no âmbito do comércio de café no Estado do Espírito Santo.

Sustenta a defesa, em síntese, a flagrante ilegalidade na manutenção da segregação cautelar, notadamente pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, e pela carência de contemporaneidade dos fatos investigados, em violação ao disposto no § 2º, do mesmo dispositivo legal. Argumenta que a decisão que decretou a prisão se baseia em elementos colhidos em período pretérito, sem a demonstração de um risco concreto e atual que justifique a medida extrema.

Aduz, ainda, que a manutenção da custódia se revela desproporcional, considerando as circunstâncias do delito e as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui residência fixa e vínculos familiares estabelecidos. Aponta que medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são suficientes para acautelar o processo e a sociedade, tornando a prisão medida desnecessária e excessivamente gravosa.

Diante de todos os fundamentos, o impetrante pleiteou, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

No id. 17555303, o impetrante registrou que o Ministério Público requereu dilação de prazo para o oferecimento de denúncia, o que evidenciar o excesso de prazo, tendo em vista que a prisão preventiva
“não pode subsistir indefinidamente enquanto a investigação se arrasta”.

Por meio da decisão id.
17617322
foi deferida a medida liminar pleiteada, com a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A defesa do corréu
MÁRCIO BARROSO ARANHA
formulou pedido de extensão de liminar, com fulcro no artigo 580, do Código de Processo Penal, conforme id. 17641151.

No id. 17642324 consta decisão em que foi deferido o pedido de extensão dos efeitos da liminar ao corréu
MÁRCIO BARROSO ARANHA
, que também teve a sua prisão preventiva revogada mediante a imposição de cautelares diversas da prisão.

Por meio da decisão id. 17747956 foi indeferido o pedido de "
harmonização/adequação do regime cautelar imposto ao paciente"

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado pelo Grupo de Atuação Finalística Criminal do Segundo Grau, opinou pela denegação da ordem, com a cassação da medida liminar concedida, conforme id. 18014242.

É o relatório.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA, em face de suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos das Medidas Investigatórias sobre Organizações Criminosas nº 5015218-20.2025.8.08.0030.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente foi custodiado preventivamente em 27 de novembro de 2025, por força de decisão proferida em 20 de novembro de 2025, no bojo da denominada “Operação Recepa”, que investiga a suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária, no âmbito do comércio de café no Estado do Espírito Santo.

Sustenta a defesa, em síntese, a flagrante ilegalidade na manutenção da segregação cautelar, notadamente pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, e pela carência de contemporaneidade dos fatos investigados, em violação ao disposto no § 2º, do mesmo dispositivo legal. Argumenta que a decisão que decretou a prisão se baseia em elementos colhidos em período pretérito, sem a demonstração de um risco concreto e atual que justifique a medida extrema.

Aduz, ainda, que a manutenção da custódia se revela desproporcional, considerando as circunstâncias do delito e as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui residência fixa e vínculos familiares estabelecidos. Aponta que medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são suficientes para acautelar o processo e a sociedade, tornando a prisão medida desnecessária e excessivamente gravosa.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

Em sentido semelhante, a defesa do corréu MÁRCIO BARROSO ARANHA, com fulcro no artigo 580, do Código de Processo Penal, pleiteou a concessão da ordem definitiva, consolidando a revogação da prisão preventiva e a aplicação das cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante e pela defesa do corréu, mantenho o posicionamento adotado na decisão liminar proferida no id. 17617322, em que foi deferido o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente
HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA,
com a imposição de cautelares diversas da prisão, e na decisão id. 17642324, que estendeu os efeitos da decisão ao corréu
MÁRCIO BARROSO ARANHA
, com fulcro no art. 580, do Código de Processo Penal, uma vez que o cenário processual atual denota que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas se mostra a providência mais adequada, proporcional e suficiente para o presente caso, conforme passo a expor.

Conforme se depreende das decisões citadas, a concessão da medida liminar se deu após a análise da proporcionalidade das medidas decretadas pelo Juízo de origem, oportunidade em que se concluiu pela possibilidade de fixação de outras cautelares suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, especialmente as medidas de imposição de fiança, monitoramento eletrônico e suspensão do exercício de atividade econômica no setor cafeeiro, aliado aos bloqueios judiciais já incidentes sobre as contas bancárias e demais ativos dos investigados.

Na ocasião das referidas decisões, também foi verificada a ausência de demonstração da contemporaneidade da prisão preventiva do paciente e do corréu, tendo em vista que, além de os fatos investigados terem sido supostamente praticados nos anos de 2020 a 2022, não foi demonstrado que a liberdade dos investigados representaria um perigo atual e concreto à ordem pública ou à instrução processual, especialmente diante da suficiência das medidas cautelares acima citadas.

Nesse particular, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão, que adoto, desde já, como razões de decidir:

“A robustez dos indícios de materialidade e autoria, amparada por relatórios de inteligência, interceptações telefônicas e análise de dados fiscais e bancários, confere, em uma análise preliminar, lastro à persecução penal.

Contudo, a gravidade dos delitos, ainda que somada a indícios consistentes de autoria, não constitui, por si só, fundamento suficiente para a imposição da medida mais drástica prevista no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a prisão preventiva. O encarceramento cautelar, por sua natureza excepcional, deve pautar-se pela estrita necessidade e pela demonstração concreta de que medidas alternativas seriam ineficazes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-se da aplicação do princípio da subsidiariedade, que orienta o intérprete a sempre optar pelo meio menos gravoso para atingir a finalidade acautelatória.

Nessa perspectiva, embora graves os fatos narrados, a segregação cautelar do paciente revela-se, em uma análise perfunctória, desproporcional frente à possibilidade de aplicação de um conjunto de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que se mostram suficientes para acautelar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, não subsiste, com a robustez necessária, o argumento de risco à ordem pública por suposta continuidade das atividades empresariais fraudulentas.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o aparato operacional que estaria à disposição do paciente foi significativamente desarticulado pelas medidas de busca e apreensão já executadas, encontrando-se seus ativos financeiros bloqueados por determinação judicial.

Em complemento, entendo que a aplicação da medida cautelar de suspensão de sua atividade econômica, prevista no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, aliada à monitoração eletrônica, revela-se,
a priori,
suficiente para impedir qualquer ato de gestão ou operação no mercado de café, tornando a prisão preventiva uma medida desproporcional e, ao menos por ora, desprovida de necessidade fática atual para conter o alegado
periculum libertatis
.

Assim, a suspensão do exercício de atividade econômica no setor cafeeiro e o monitoramento eletrônico me parecem eficazes, neste momento, para neutralizar o risco de reiteração criminosa e assegurar a instrução processual, sem o sacrifício prematuro e extremo da liberdade individual, em estrita observância ao caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva.

De igual modo, o fundamento de que a influência econômica do paciente ensejaria risco à instrução criminal não ultrapassa, nesse juízo de cognição sumária, o campo das ilações abstratas.

No caso concreto, a capacidade de mobilização patrimonial, que poderia ser utilizada para coagir testemunhas ou destruir provas, resta inviabilizada pelos bloqueios judiciais já incidentes sobre as contas bancárias e demais ativos do paciente. Ainda, a imposição de medidas como a proibição de contato com os demais envolvidos na investigação e a fiscalização de seus deslocamentos por meio de monitoração eletrônica mostram-se, em conjunto, ferramentas de controle mais adequadas e proporcionais do que a medida extrema do cárcere para mitigar tal risco.

No que tange à sua apontada função como gestor das empresas H & L COMERCIAL LTDA e FORBES ASSESSORIA, bem como a vultosa movimentação financeira a ele associada, tais circunstâncias, por si sós, não se revelam suficientes para autorizar a manutenção da custódia extrema no feito em análise. Primeiro, porque a segregação cautelar exige contemporaneidade, nos termos do artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, não podendo fatos pretéritos (que remontam nos anos de 2020 a 2022), ainda que graves, servirem de arrimo exclusivo para o cárcere presente.

Segundo, porque a própria narrativa da decisão que decretou a prisão, embora aponte a gravidade das transações, não demonstra de que forma a liberdade do paciente, com a imposição de medidas restritivas severas, representaria um perigo atual e concreto à ordem pública ou à instrução processual, especialmente quando despojado de seu poderio econômico pelas medidas assecuratórias já deferidas.

Por fim, saliento que consta no feito originário (ID 17555304) pedido ministerial de prorrogação do prazo para conclusão das investigações, alegando que o
“Ministério Público encontra-se em fase de conclusão desta primeira etapa, em vias de oferecimento da denúncia, sem prejuízo de eventuais e futuros desdobramentos, diante da expressividade do acervo probatório arrecadado”
, o que reforça que, caso mantida a prisão cautelar neste momento, sem o pronto oferecimento da denúncia, haverá prolongação excessiva da custódia, caracterizando, assim, indevido constrangimento ilegal, bem como a evidente antecipação do cumprimento de uma eventual pena futura, violando-se, assim, os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DES PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ordem em habeas corpus para substituir a prisão preventiva do agravado por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. Fato relevante. O agravado foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais. A defesa alegou constrangimento ilegal, ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, falta de contemporaneidade da medida e ilegalidade decorrente de denúncia anônima sem verificação prévia. 3. Decisão anterior. O habeas corpus foi concedido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando a ausência de elementos concretos que justificassem a necessidade da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas deve ser reformada, considerando os argumentos do agravante sobre a fundamentação concreta da segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva é medida extrema e excepcional, devendo ser fundamentada concretamente com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 6. O juízo de primeiro grau não demonstrou, de forma concreta, a periculosidade do agravado ou o risco de reiteração criminosa, elementos indispensáveis para justificar a prisão preventiva. 7. O agravado é primário, possui bons antecedentes, não há provas de risco de fuga ou obstrução da investigação, e medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 8. A manutenção da prisão preventiva sem os requisitos necessários caracteriza antecipação de pena, sendo incompatível com os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade previstos no Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser fundamentada concretamente com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo medida excepcional e proporcional. 2. A ausência de elementos concretos que demonstrem a indispensabilidade da prisão preventiva autoriza sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. A manutenção da prisão preventiva sem os requisitos necessários caracteriza antecipação de pena, violando os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 316; 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 117.739/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg no HC 803.633/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28.03.2023. (AgRg no AgRg no HC n. 1.004.194/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 11/12/2025).

Portanto, em sede de análise liminar, e sem prejuízo de reavaliação aprofundada quando do julgamento de mérito, entendo que a aplicação de um conjunto de medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente para atender às necessidades do caso concreto, resguardando o processo e a sociedade de forma eficaz e menos gravosa ao paciente.

À luz do exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para o fim de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do paciente HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA, permitindo que, se por outro motivo não estiver preso, possa aguardar em liberdade o trâmite processual do Processo nº 5015218-20.2025.8.08.0030.

Outrossim, por entender serem necessárias e adequadas, aplico ao paciente, com fundamento nos artigos 282, § 2º, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo da fixação, pelo Juízo
a quo
, de outras que entender pertinentes:

I. Comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades, na forma e condições a serem estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau;

II. Proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais investigados no âmbito da “Operação Recepa”;

III. Proibição de acesso ou de frequentar as sedes e filiais das empresas citadas na representação ministerial (PIC 09/2023);

IV. Recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 06h), inclusive durante os finais de semana;

V. Suspensão do exercício de qualquer atividade de natureza econômica ou financeira no setor cafeeiro, abrangendo a gestão empresarial, a administração de sociedades e a participação societária em empresas de comércio, corretagem, armazenamento ou exportação de café;

VI. Fiança, que fixo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

VII. Monitoração eletrônica, a ser implementada e fiscalizada pelo Juízo de origem;

VIII. Proibição de ausentar-se do país, com a entrega de seu passaporte em juízo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas”.

Entendo pertinente registrar que a análise dos fatos supervenientes ocorridos desde a concessão da medida liminar não apenas corrobora, mas fortalece, de maneira inequívoca, o entendimento de que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas se mostra a providência mais adequada, proporcional e suficiente para o presente caso.

Isso porque, os desenvolvimentos processuais subsequentes demonstram uma convergência de entendimentos entre esta segunda instância e o próprio juízo de origem quanto à desnecessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, da instrução processual e da futura aplicação da lei penal.

Destaco que, desde o deferimento das medidas liminares em favor do paciente
HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA
(id. 17617322) e do corréu
MÁRCIO BARROSO ARANHA
(id. 17642324), o cenário processual evoluiu significativamente, convergindo para a consolidação da liberdade provisória como o regime cautelar adequado.

Importa salientar, que na mesma época em que as referidas liminares foram concedidas nos presentes autos, este relator também deferiu pedidos semelhantes em outros
habeas corpus
impetrados em favor de investigados no âmbito da mesma "Operação Recepa", estabelecendo um panorama inicial de reavaliação da necessidade das cautelares de segregação.

Posteriormente a essas deliberações, o Ministério Público concluiu a fase investigatória e ofereceu denúncia em desfavor de vinte e sete investigados, dando origem à Ação Penal nº 5018110-96.2025.8.08.0030.

Por sua vez, o Juízo de origem, ao proferir a
decisão de recebimento da denúncia
(cópia no id. 17679374), realizou nova e aprofundada análise da situação cautelar dos réus, momento em que, de ofício,
revogou a prisão preventiva de um número expressivo de acusados
, entre eles ROSEMEIRE SOMMER SILVA, DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS, RIVADAR MAIA DA FONSECA, VITOR SILVA VITÓRIO, WALACE SIMONASSI BORGES, WALTER LUIZ SCHELLEMBERG FILHO e WEBER DE MORAES.

Na ocasião, a magistrada
a quo
manteve a segregação apenas de um grupo restrito de réus, fundamentando sua decisão na suposta reiteração delitiva de um deles e no fato de dois deles, à época, estarem foragidos: WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO e MÁRCIO JOSÉ PEREIRA LEMOS.

Esse ato do Juízo de origem é de
extrema relevância
, pois demonstra que a própria autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, após o amadurecimento da persecução penal e a formalização da acusação,
convergiu para o mesmo entendimento adotado por este relator em sede liminar
: o de que as medidas cautelares diversas da prisão são, no atual estágio,
plenamente suficientes
para acautelar o processo.

Nessa medida, a decisão da magistrada de primeiro grau, ao substituir a prisão por medidas como comparecimento em juízo e proibição de contato, validou a tese de que o encarceramento preventivo já não se sustentava como medida necessária e indispensável, tornando-se excessivo diante das alternativas disponíveis no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Adicionalmente, um fator de crucial importância para o julgamento de mérito deste
writ
é o
comportamento processual dos investigados
após a concessão das medidas liminares.

No ponto, registro que não há nos autos
qualquer notícia de descumprimento
, por parte do paciente ou de qualquer outro corréu beneficiado com a liberdade provisória, das restrições impostas, seja por este Tribunal, seja pelo juízo de origem.

Ao contrário, o que se observa é um
comportamento colaborativo e de respeito às determinações judiciais
.

Conforme se extrai dos autos de origem, os réus têm demonstrado seu compromisso com o regular andamento do processo, solicitando autorizações prévias ao juízo de primeiro grau e, inclusive, a este relator, sempre que necessitam se ausentar da comarca por motivos justificados ou quando precisam de flexibilização pontual do recolhimento domiciliar noturno para cumprir compromissos profissionais ou familiares.

Essa postura de regular cumprimento das cautelares
esvazia por completo
o argumento de que a liberdade dos acusados representaria um risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Dessa forma, denota-se que o monitoramento estatal, por meio das medidas alternativas, tem se mostrado
eficaz e suficiente
para controlar os investigados e garantir que permaneçam à disposição da justiça, reforçando a convicção de que a prisão preventiva se mostra desproporcional para o caso em tela.

Assim, tem-se que o cenário cautelar da "Operação Recepa" se transformou drasticamente desde a sua deflagração, sendo que, de um quadro inicial com múltiplas ordens de prisão preventiva, evoluiu-se para uma situação em que a
imensa maioria dos réus responde ao processo em liberdade
, sob a vigência de medidas cautelares, salvo dois réus, que tiveram seus decretos prisionais mantidos essencialmente por estarem foragidos.

Contudo, a situação continuou a evoluir.

Posteriormente, conforme se verifica em decisão proferida na Ação Penal nº 5003291-23.2026.8.08.0030 (id. 92923955 dos autos de origem), a própria magistrada de origem
revogou a prisão preventiva de WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO (decretada na Cautelar
nº 5015218-20.2025.8.08.0030), um dos réus que se encontrava foragido e era apontado como peça central do esquema.

Tal revogação foi fundamentada na apresentação espontânea do réu, em sua adesão a um programa de parcelamento do débito fiscal e em sua postura colaborativa, o que, no entendimento do juízo, afastou o risco de reiteração delitiva e demonstrou a suficiência das medidas do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Essa última decisão
reforça sobremaneira
a tese de que a prisão preventiva se tornou uma medida excepcionalíssima no contexto desta ação penal. Isso porque, se até mesmo um réu que estava foragido e era considerado um dos líderes do esquema teve sua prisão revogada, a manutenção de um regime mais gravoso para o paciente, que desde o início cumpre rigorosamente as determinações judiciais, seria uma flagrante violação à isonomia e à proporcionalidade.

Atualmente, ao que parece, apenas um dos vinte e sete denunciados,
MÁRCIO JOSÉ PEREIRA LEMOS
, permanece com um decreto de prisão preventiva em aberto, em razão de sua condição de foragido. Essa conjuntura consolida a percepção de que, para os réus que se encontram à disposição da justiça, as medidas cautelares diversas da prisão são o padrão adotado e reconhecido como suficiente por todas as instâncias judiciais que atuaram no feito.

Nesse passo, a título de recomendação, e visando à manutenção da coerência e da isonomia no tratamento dispensado aos réus, entendo prudente
recomendar
ao Juízo de origem que, na eventualidade de captura ou apresentação espontânea do réu
MÁRCIO JOSÉ PEREIRA LEMOS
, reavalie a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva, considerando o panorama atual em que a quase totalidade dos corréus responde ao processo em liberdade e o histórico de cumprimento satisfatório das medidas cautelares por eles, esclarecendo que deixo de deliberar desde logo sobre a matéria, a fim de oportunizar ao Juízo de origem a apreciação inicial da questão.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONCEDER A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, para
ratificar em definitivo
a medida liminar deferida na decisão de id. 17617322, que revogou a prisão preventiva do paciente
HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA
, bem como para
confirmar a extensão dos seus efeitos
ao corréu
MÁRCIO BARROSO ARANHA
, conforme decisão de id. 17642324.

Por conseguinte, torno definitivas as medidas cautelares diversas da prisão impostas a ambos, nos exatos termos já definidos nas referidas decisões, por se mostrarem adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Comunique-se o inteiro teor deste acórdão ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, para as providências cabíveis e para que prossiga na fiscalização do cumprimento das medidas impostas.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, em razão de decisão proferida nos autos da Medida Investigatória sobre Organizações Criminosas n.º 5015218-20.2025.8.08.0030, instaurada a partir do PIC n.º 09/2023 – GAMPES n.º 2023.0010.5979-09, no qual se apuram, em tese, crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Conforme relatado, o paciente HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA teve prisão preventiva decretada no âmbito da Medida Investigatória sobre Organizações Criminosas n.º 5015218-20.2025.8.08.0030, instaurada para apuração, em tese, de crimes contra a ordem tributária, lavagem de capitais, falsidade ideológica e organização criminosa, relacionados a sofisticado esquema de fraude fiscal estruturado no setor cafeeiro capixaba.

A decisão impugnada apresenta fundamentação extensa, concreta e individualizada em relação ao contexto investigativo, evidenciando presença simultânea da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, além da necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e interrupção das atividades ilícitas atribuídas ao grupo investigado.

Extrai-se do decisum que o esquema criminoso investigado possuiria estrutura empresarial complexa, com divisão funcional entre empresários, contadores, corretores e intermediários, voltada à constituição de empresas de fachada, emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, simulação de operações interestaduais e ocultação patrimonial, tudo destinado à supressão fraudulenta de ICMS em operações envolvendo comercialização de café.

A autoridade coatora consignou, ainda, que os prejuízos ao erário estadual ultrapassariam R$ 430.000.000,00, circunstância que evidencia elevada gravidade concreta das condutas investigadas e significativo impacto econômico-social decorrente da atuação da suposta organização criminosa.

Não procede alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta.

A decisão não se limita a referências abstratas à gravidade dos delitos.

Ao contrário, descreve dinâmica operacional da organização investigada, mecanismos de ocultação patrimonial, manipulação societária, emissão de documentos fiscais fraudulentos e utilização de interpostas pessoas, destacando, inclusive, persistência da atuação criminosa mesmo após operações pretéritas conduzidas pelas autoridades estatais, denominadas “Operação Expresso”, “Operação Robusta”, “Operação Torrefação” e “Operação Café Requentado”.

Consta, ainda, expressa referência a elementos informativos extraídos de interceptações e comunicações eletrônicas nas quais investigados tratariam de “dar baixa” em inscrições estaduais, “mudar titulares societários”, “criar novas corretoras” e “ajustar horários de notas fiscais eletrônicas”, circunstâncias interpretadas pelo Juízo como indicativas de tentativa concreta de obstrução investigativa, adulteração probatória e continuidade delitiva.

Tais elementos, longe de configurarem conjecturas genéricas, demonstram contemporaneidade do risco processual e evidenciam necessidade de atuação cautelar mais severa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite decretação da prisão preventiva para interrupção das atividades de organização criminosa, sobretudo quando demonstrada estrutura empresarial sofisticada, reiteração delitiva, risco de ocultação patrimonial e possibilidade concreta de interferência na instrução criminal.

Também não prospera argumento de ausência de individualização da conduta do paciente.

Embora a investigação possua caráter complexo e envolva múltiplos investigados e pessoas jurídicas, a decisão judicial aponta inserção do paciente na estrutura investigada, submetendo-o às medidas cautelares em razão de suposto vínculo operacional com o núcleo empresarial objeto da apuração.

Em sede de habeas corpus, a análise deve restringir-se à legalidade da decisão constritiva, sendo inviável aprofundado exame probatório acerca da efetiva participação subjetiva do investigado, matéria reservada à instrução criminal.

Além disso, em hipóteses envolvendo organizações criminosas complexas, a individualização absoluta e exauriente da atuação de cada integrante nem sempre se mostra possível na fase investigativa inicial, bastando, para fins cautelares, demonstração de indícios razoáveis de integração ao grupo criminoso e participação funcional no esquema ilícito, requisitos presentes na espécie.

A contemporaneidade também se encontra devidamente evidenciada.

A decisão aponta permanência da atuação criminosa, manipulação societária em curso, risco de dissipação patrimonial e intenção de adulteração de registros fiscais e eletrônicos, circunstâncias incompatíveis com alegação de fatos pretéritos dissociados da realidade investigativa atual.

Não se desconhece caráter excepcional da prisão preventiva.

Todavia, diante da magnitude do esquema investigado, da expressiva movimentação financeira, da suposta sofisticação da estrutura criminosa e da concreta possibilidade de interferência sobre provas, testemunhas e registros empresariais, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralização dos riscos identificados.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não impedem decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos autorizadores da medida extrema.

Também não se vislumbra ilegalidade nas medidas de busca e apreensão, extração de dados e indisponibilidade patrimonial.

A decisão impugnada apresenta fundamentação específica quanto à necessidade de preservação probatória, rastreamento financeiro e prevenção da dissipação de ativos supostamente vinculados à prática criminosa, em conformidade com os arts. 240 e seguintes do CPP, bem como com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de acesso aos dados armazenados em dispositivos eletrônicos regularmente apreendidos por ordem judicial.

Quanto às constrições patrimoniais, igualmente se observa fundamentação vinculada ao elevado prejuízo estimado ao erário estadual e ao risco concreto de ocultação e dispersão patrimonial, especialmente diante da dinâmica empresarial atribuída ao grupo investigado.

O parecer ministerial, em harmonia com tais fundamentos, opinou pela denegação da ordem, ressaltando presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e adequação das medidas cautelares deferidas.

Assim, diante da gravidade concreta dos fatos investigados, da existência de elementos indicativos de atuação estruturada e permanente da organização criminosa, do risco efetivo à instrução criminal e da necessidade de interrupção das práticas ilícitas supostamente em curso, não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar intervenção excepcional pela via estreita do habeas corpus.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do entendimento exarado pelo Eminente Relator para denegar a ordem.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/6/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Tive acesso prévio ao voto proferido pelo Eminente Relator, bem como ao voto divergente apresentado pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, e, após detida análise dos autos, peço vênia para acompanhar a divergência, por entender inexistir ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem.

Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, em razão de decisão proferida nos autos da Medida Investigatória sobre Organizações Criminosas n.º
5015218-20.2025.8.08.0030
, instaurada a partir do PIC n.º 09/2023 – GAMPES n.º 2023.0010.5979-09, no qual se apuram, em tese, crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A controvérsia posta, restringe-se à
legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e deferiu medidas cautelares de natureza probatória e patrimonial
no contexto de investigação voltada à apuração de suposto esquema de
fraude fiscal estruturado no setor cafeeiro capixaba
.

Com todas as vênias ao Eminente Relator, entendo que a decisão impugnada não padece de ausência de fundamentação concreta.

Ao contrário, o decisum descreve, com densidade suficiente para esta fase processual, estrutura empresarial complexa, com suposta divisão funcional entre empresários, contadores, corretores e intermediários, voltada à constituição de empresas de fachada, emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, simulação de operações interestaduais e ocultação patrimonial, tudo, em tese, direcionado à supressão fraudulenta de ICMS em operações envolvendo comercialização de café.

Também se consignou, na origem, que o prejuízo estimado ao erário estadual ultrapassaria
R$ 430.000.000,00
, elemento que, sem antecipar juízo de culpa, revela gravidade concreta da investigação, notadamente pelo impacto econômico-social atribuído à atuação do grupo investigado.

Não se trata, pois, de prisão preventiva amparada em fórmulas abstratas ou na mera gravidade em tese dos delitos apurados. A decisão faz referência à dinâmica operacional do grupo, aos mecanismos de ocultação patrimonial, à manipulação societária, à emissão de documentos fiscais fraudulentos e à utilização de interpostas pessoas, além de apontar persistência da atuação criminosa mesmo após operações pretéritas conduzidas pelas autoridades estatais, denominadas “Operação Expresso”, “Operação Robusta”, “Operação Torrefação” e “Operação Café Requentado”.

Nesse contexto, a custódia cautelar foi justificada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de interrupção das atividades ilícitas supostamente em curso, fundamentos compatíveis com o artigo 312 do Código de Processo Penal, desde que apoiados em elementos concretos, como ocorre in casu.

Há, ainda, menção a elementos informativos extraídos de interceptações e comunicações eletrônicas, nos quais investigados tratariam de providências como “dar baixa” em inscrições estaduais, “mudar titulares societários”, “criar novas corretoras” e “ajustar horários de notas fiscais eletrônicas”. Tais circunstâncias foram interpretadas pelo juízo de origem como indicativas de risco concreto de obstrução investigativa, adulteração probatória e continuidade delitiva.

Em sede de habeas corpus, não se exige prova exauriente da responsabilidade penal, tampouco é possível aprofundar exame sobre a efetiva participação subjetiva do paciente no suposto esquema criminoso. A análise deve permanecer circunscrita à legalidade do ato constritivo, bastando, para fins cautelares, a presença de indícios razoáveis de autoria ou participação e de elementos concretos demonstrativos do periculum libertatis.

No ponto, também acompanho a divergência ao reconhecer que, em investigações envolvendo organizações criminosas complexas, a individualização absoluta e definitiva da conduta de cada investigado nem sempre se mostra possível na fase inicial da apuração. O que se exige, para fins de cautelaridade, é demonstração minimamente concreta de inserção funcional na estrutura investigada, sem prejuízo de posterior aprofundamento probatório no curso da persecução penal.

A contemporaneidade da medida, por sua vez, também se encontra demonstrada. A decisão impugnada aponta
permanência da atuação criminosa
,
manipulação societária em curso
,
risco de dissipação patrimonial
e
possibilidade de adulteração de registros fiscais e eletrônicos
, elementos incompatíveis com a alegação de que os
fatos seriam pretéritos e dissociados da realidade investigativa atual
.

Não se desconhece o caráter excepcional da prisão preventiva, sobretudo diante da regra constitucional de presunção de inocência. Todavia, a excepcionalidade da medida não impede sua decretação quando presentes, de modo concreto, os requisitos legais. No caso,
a magnitude do esquema investigado, a expressiva movimentação financeira, a sofisticação da estrutura empresarial e a possibilidade concreta de
interferência sobre provas
, testemunhas e registros fiscais autorizam, ao menos nesta estreita via, a manutenção da cautelar extrema.

Ademias, as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos e concretos para sua decretação.

No que tange às medidas de busca e apreensão, extração de dados e indisponibilidade patrimonial, também não vislumbro ilegalidade manifesta. A decisão apresenta
motivação vinculada à preservação da prova, ao rastreamento financeiro
e à

prevenção da dissipação de ativos supostamente vinculados à prática criminosa
, em consonância com os artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal.

As constrições patrimoniais, por sua vez, encontram fundamento no elevado prejuízo estimado ao erário estadual e no risco concreto de ocultação e dispersão patrimonial, especialmente diante da dinâmica empresarial atribuída ao grupo investigado.

Destarte, diante da gravidade concreta dos fatos investigados, da existência de elementos indicativos de atuação estruturada e permanente da suposta organização criminosa, do risco efetivo à instrução criminal e da necessidade de interrupção das práticas ilícitas em tese ainda em curso, não se verifica constrangimento ilegal, teratologia ou ausência de fundamentação aptos a autorizar a intervenção excepcional desta Corte pela via estreita do habeas corpus.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa para DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de habeas corpus impetrado impetrado em favor de

HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, em razão de decisão proferida nos autos da Medida Investigatória sobre Organizações Criminosas n.º 5015218-20.2025.8.08.0030, instaurada a partir do PIC n.º 09/2023 – GAMPES n.º 2023.0010.5979-09, no qual se apuram, em tese, crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Conforme relatado, o paciente HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA teve prisão preventiva decretada no âmbito da Medida Investigatória sobre Organizações Criminosas n.º 5015218-20.2025.8.08.0030, instaurada para apuração, em tese, de crimes contra a ordem tributária, lavagem de capitais, falsidade ideológica e organização criminosa, relacionados a sofisticado esquema de fraude fiscal estruturado no setor cafeeiro capixaba.

A decisão impugnada apresenta fundamentação extensa, concreta e individualizada em relação ao contexto investigativo, evidenciando presença simultânea da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, além da necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e interrupção das atividades ilícitas atribuídas ao grupo investigado.

Extrai-se do decisum que o esquema criminoso investigado possuiria estrutura empresarial complexa, com divisão funcional entre empresários, contadores, corretores e intermediários, voltada à constituição de empresas de fachada, emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, simulação de operações interestaduais e ocultação patrimonial, tudo destinado à supressão fraudulenta de ICMS em operações envolvendo comercialização de café.

A autoridade coatora consignou, ainda, que os prejuízos ao erário estadual ultrapassariam R$ 430.000.000,00, circunstância que evidencia elevada gravidade concreta das condutas investigadas e significativo impacto econômico-social decorrente da atuação da suposta organização criminosa.

Não procede alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta.

A decisão não se limita a referências abstratas à gravidade dos delitos.

Ao contrário, descreve dinâmica operacional da organização investigada, mecanismos de ocultação patrimonial, manipulação societária, emissão de documentos fiscais fraudulentos e utilização de interpostas pessoas, destacando, inclusive, persistência da atuação criminosa mesmo após operações pretéritas conduzidas pelas autoridades estatais, denominadas “Operação Expresso”, “Operação Robusta”, “Operação Torrefação” e “Operação Café Requentado”.

Consta, ainda, expressa referência a elementos informativos extraídos de interceptações e comunicações eletrônicas nas quais investigados tratariam de “dar baixa” em inscrições estaduais, “mudar titulares societários”, “criar novas corretoras” e “ajustar horários de notas fiscais eletrônicas”, circunstâncias interpretadas pelo Juízo como indicativas de tentativa concreta de obstrução investigativa, adulteração probatória e continuidade delitiva.

Tais elementos, longe de configurarem conjecturas genéricas, demonstram contemporaneidade do risco processual e evidenciam necessidade de atuação cautelar mais severa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite decretação da prisão preventiva para interrupção das atividades de organização criminosa, sobretudo quando demonstrada estrutura empresarial sofisticada, reiteração delitiva, risco de ocultação patrimonial e possibilidade concreta de interferência na instrução criminal.

Também não prospera argumento de ausência de individualização da conduta do paciente.

Embora a investigação possua caráter complexo e envolva múltiplos investigados e pessoas jurídicas, a decisão judicial aponta inserção do paciente na estrutura investigada, submetendo-o às medidas cautelares em razão de suposto vínculo operacional com o núcleo empresarial objeto da apuração.

Em sede de habeas corpus, a análise deve restringir-se à legalidade da decisão constritiva, sendo inviável aprofundado exame probatório acerca da efetiva participação subjetiva do investigado, matéria reservada à instrução criminal.

Além disso, em hipóteses envolvendo organizações criminosas complexas, a individualização absoluta e exauriente da atuação de cada integrante nem sempre se mostra possível na fase investigativa inicial, bastando, para fins cautelares, demonstração de indícios razoáveis de integração ao grupo criminoso e participação funcional no esquema ilícito, requisitos presentes na espécie.

A contemporaneidade também se encontra devidamente evidenciada.

A decisão aponta permanência da atuação criminosa, manipulação societária em curso, risco de dissipação patrimonial e intenção de adulteração de registros fiscais e eletrônicos, circunstâncias incompatíveis com alegação de fatos pretéritos dissociados da realidade investigativa atual.

Não se desconhece caráter excepcional da prisão preventiva.

Todavia, diante da magnitude do esquema investigado, da expressiva movimentação financeira, da suposta sofisticação da estrutura criminosa e da concreta possibilidade de interferência sobre provas, testemunhas e registros empresariais, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralização dos riscos identificados.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não impedem decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos autorizadores da medida extrema.

Também não se vislumbra ilegalidade nas medidas de busca e apreensão, extração de dados e indisponibilidade patrimonial.

A decisão impugnada apresenta fundamentação específica quanto à necessidade de preservação probatória, rastreamento financeiro e prevenção da dissipação de ativos supostamente vinculados à prática criminosa, em conformidade com os arts. 240 e seguintes do CPP, bem como com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de acesso aos dados armazenados em dispositivos eletrônicos regularmente apreendidos por ordem judicial.

Quanto às constrições patrimoniais, igualmente se observa fundamentação vinculada ao elevado prejuízo estimado ao erário estadual e ao risco concreto de ocultação e dispersão patrimonial, especialmente diante da dinâmica empresarial atribuída ao grupo investigado.

O parecer ministerial, em harmonia com tais fundamentos, opinou pela denegação da ordem, ressaltando presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e adequação das medidas cautelares deferidas.

Assim, diante da gravidade concreta dos fatos investigados, da existência de elementos indicativos de atuação estruturada e permanente da organização criminosa, do risco efetivo à instrução criminal e da necessidade de interrupção das práticas ilícitas supostamente em curso, não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar intervenção excepcional pela via estreita do habeas corpus.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do entendimento exarado pelo Eminente Relator para denegar a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5020832-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA
, em face de suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos das Medidas Investigatórias sobre Organizações Criminosas nº 5015218-20.2025.8.08.0030.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente
foi
custodiado preventivamente
em
27 de novembro de 2025, por força de decisão proferida em 20 de novembro de 2025, no bojo da denominada “Operação Recepa”, que investiga a suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores, falsidade ideológica e crimes contra a ordem tributária, no âmbito do comércio de café no Estado do Espírito Santo.

Sustenta a defesa, em síntese, a flagrante ilegalidade na manutenção da segregação cautelar, notadamente pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, e pela carência de contemporaneidade dos fatos investigados, em violação ao disposto no § 2º, do mesmo dispositivo legal. Argumenta que a decisão que decretou a prisão se baseia em elementos colhidos em período pretérito, sem a demonstração de um risco concreto e atual que justifique a medida extrema.

Aduz, ainda, que a manutenção da custódia se revela desproporcional, considerando as circunstâncias do delito e as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui residência fixa e vínculos familiares estabelecidos. Aponta que medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são suficientes para acautelar o processo e a sociedade, tornando a prisão medida desnecessária e excessivamente gravosa.

Diante desses fundamentos, requer,
liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

Em sentido semelhante, a

defesa do corréu
MÁRCIO BARROSO ARANHA
,
com fulcro no
artigo 580, do Código de Processo Penal,
pleiteou a concessão da ordem definitiva, consolidando a revogação da prisão preventiva e a aplicação das cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante
e pela defesa do corréu
,
mantenho o posicionamento adotado na decisão liminar proferida no id. 17617322, em que foi deferido o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente
HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA,
com a imposição de cautelares diversas da prisão,
e
n
a decisão id.
17642324,
que estendeu os efeitos da decisão ao corréu
MÁRCIO BARROSO ARANHA
, com fulcro no art. 580, do Código de Processo Penal,
uma vez que o cenário processual atual denota
que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas se mostra a providência mais adequada, proporcional e suficiente para o presente caso, conforme passo a expor.

C
onforme
se depreende das decisões citadas, a concessão da medida liminar se deu após a análise da proporcionalidade
d
as medidas decretadas pelo Juízo de origem, oportunidade em que
se
conclu
iu
pela
possibilidade de fixação de outras cautelares suficientes para
resguardar
a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal,
especialmente as medidas de imposição de fiança, monitoramento eletrônico
e
suspensão do exercício de atividade econômica no setor cafeeiro,
a
liado aos
bloqueios judiciais já incidentes sobre as contas bancárias e demais ativos
dos investigados.

Na ocasião
das referidas decisões
, também
foi verificada
a ausência de demonstração da contemporaneidade da prisão preventiva do paciente e do corréu,
tendo em vista que,
além de
os fatos investigados
terem sido supostamente praticados
nos
anos de 2020 a 2022,
não foi demonstrado que a liberdade dos investigados
representaria um perigo atual e concreto à ordem pública ou à instrução processual,
especialmente diante da suficiência d
as medidas cautelares acima citadas.

Nesse particular, transcrevo, no que importa,
excertos da referida decisão,
que adoto,
desde já,
como razões de decidir:

“A robustez dos indícios de materialidade e autoria, amparada por relatórios de inteligência, interceptações telefônicas e análise de dados fiscais e bancários, confere, em uma análise preliminar, lastro à persecução penal.

Contudo, a gravidade dos delitos, ainda que somada a indícios consistentes de autoria, não constitui, por si só, fundamento suficiente para a imposição da medida mais drástica prevista no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a prisão preventiva. O encarceramento cautelar, por sua natureza excepcional, deve pautar-se pela estrita necessidade e pela demonstração concreta de que medidas alternativas seriam ineficazes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-se da aplicação do princípio da subsidiariedade, que orienta o intérprete a sempre optar pelo meio menos gravoso para atingir a finalidade acautelatória.

Nessa perspectiva, embora graves os fatos narrados, a segregação cautelar do paciente revela-se, em uma análise perfunctória, desproporcional frente à possibilidade de aplicação de um conjunto de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, que se mostram suficientes para acautelar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, não subsiste, com a robustez necessária, o argumento de risco à ordem pública por suposta continuidade das atividades empresariais fraudulentas.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o aparato operacional que estaria à disposição do paciente foi significativamente desarticulado pelas medidas de busca e apreensão já executadas, encontrando-se seus ativos financeiros bloqueados por determinação judicial.

Em complemento, entendo que a aplicação da medida cautelar de suspensão de sua atividade econômica, prevista no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, aliada à monitoração eletrônica, revela-se,
a priori
,
suficiente para impedir qualquer ato de gestão ou operação no mercado de café, tornando a prisão preventiva uma medida desproporcional e, ao menos por ora, desprovida de necessidade fática atual para conter o alegado
periculum libertatis
.

Assim, a suspensão do exercício de atividade econômica no setor cafeeiro e o monitoramento eletrônico me parecem eficazes, neste momento, para neutralizar o risco de reiteração criminosa e assegurar a instrução processual, sem o sacrifício prematuro e extremo da liberdade individual, em estrita observância ao caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva.

De igual modo, o fundamento de que a influência econômica do paciente ensejaria risco à instrução criminal não ultrapassa, nesse juízo de cognição sumária, o campo das ilações abstratas.

No caso concreto, a capacidade de mobilização patrimonial, que poderia ser utilizada para coagir testemunhas ou destruir provas, resta inviabilizada pelos bloqueios judiciais já incidentes sobre as contas bancárias e demais ativos do paciente. Ainda, a imposição de medidas como a proibição de contato com os demais envolvidos na investigação e a fiscalização de seus deslocamentos por meio de monitoração eletrônica mostram-se, em conjunto, ferramentas de controle mais adequadas e proporcionais do que a medida extrema do cárcere para mitigar tal risco.

No que tange à sua apontada função como gestor das empresas H & L COMERCIAL LTDA e FORBES ASSESSORIA, bem como a vultosa movimentação financeira a ele associada, tais circunstâncias, por si sós, não se revelam suficientes para autorizar a manutenção da custódia extrema no feito em análise. Primeiro, porque a segregação cautelar exige contemporaneidade, nos termos do artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, não podendo fatos pretéritos (que remontam nos anos de 2020 a 2022), ainda que graves, servirem de arrimo exclusivo para o cárcere presente.

Segundo, porque a própria narrativa da decisão que decretou a prisão, embora aponte a gravidade das transações, não demonstra de que forma a liberdade do paciente, com a imposição de medidas restritivas severas, representaria um perigo atual e concreto à ordem pública ou à instrução processual, especialmente quando despojado de seu poderio econômico pelas medidas assecuratórias já deferidas.

Por fim, saliento que consta no feito originário (ID 17555304) pedido ministerial de prorrogação do prazo para conclusão das investigações, alegando que o
“Ministério Público encontra-se em fase de conclusão desta primeira etapa, em vias de oferecimento da denúncia, sem prejuízo de eventuais e futuros desdobramentos, diante da expressividade do acervo probatório arrecadado”
, o que reforça que, caso mantida a prisão cautelar neste momento, sem o pronto oferecimento da denúncia, haverá prolongação excessiva da custódia, caracterizando, assim, indevido constrangimento ilegal, bem como a evidente antecipação do cumprimento de uma eventual pena futura, violando-se, assim, os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DES PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ordem em habeas corpus para substituir a prisão preventiva do agravado por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. Fato relevante. O agravado foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais. A defesa alegou constrangimento ilegal, ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, falta de contemporaneidade da medida e ilegalidade decorrente de denúncia anônima sem verificação prévia. 3. Decisão anterior. O habeas corpus foi concedido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando a ausência de elementos concretos que justificassem a necessidade da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas deve ser reformada, considerando os argumentos do agravante sobre a fundamentação concreta da segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva é medida extrema e excepcional, devendo ser fundamentada concretamente com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 6. O juízo de primeiro grau não demonstrou, de forma concreta, a periculosidade do agravado ou o risco de reiteração criminosa, elementos indispensáveis para justificar a prisão preventiva. 7. O agravado é primário, possui bons antecedentes, não há provas de risco de fuga ou obstrução da investigação, e medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 8.
A manutenção da prisão preventiva sem os requisitos necessários caracteriza antecipação de pena, sendo incompatível com os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade previstos no Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser fundamentada concretamente com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo medida excepcional e proporcional. 2. A ausência de elementos concretos que demonstrem a indispensabilidade da prisão preventiva autoriza sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3.
A manutenção da prisão preventiva sem os requisitos necessários caracteriza antecipação de pena, violando os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 316; 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 117.739/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019; STJ, AgRg no HC 803.633/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28.03.2023. (AgRg no AgRg no HC n. 1.004.194/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 11/12/2025).

Portanto, em sede de análise liminar, e sem prejuízo de reavaliação aprofundada quando do julgamento de mérito, entendo que a aplicação de um conjunto de medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente para atender às necessidades do caso concreto, resguardando o processo e a sociedade de forma eficaz e menos gravosa ao paciente.

À luz do exposto,
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR
para o fim de
REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA
, permitindo que, se por outro motivo não estiver preso, possa aguardar em liberdade o trâmite processual do Processo nº 5015218-20.2025.8.08.0030.

Outrossim, por entender serem necessárias e adequadas, aplico ao paciente, com fundamento nos artigos 282, § 2º, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal, as seguintes
medidas cautelares diversas da prisão,

sem prejuízo da fixação, pelo Juízo
a quo
, de outras que entender pertinentes:

I. Comparecimento quinzenal em juízo para informar e justificar suas atividades, na forma e condições a serem estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau;

II. Proibição de manter contato, por qualquer meio, com os demais investigados no âmbito da “Operação Recepa”;

III. Proibição de acesso ou de frequentar as sedes e filiais das empresas citadas na representação ministerial (PIC 09/2023);

IV. Recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 06h), inclusive durante os finais de semana;

V. Suspensão do exercício de qualquer atividade de natureza econômica ou financeira no setor cafeeiro, abrangendo a gestão empresarial, a administração de sociedades e a participação societária em empresas de comércio, corretagem, armazenamento ou exportação de café;

VI. Fiança, que fixo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

VII. Monitoração eletrônica, a ser implementada e fiscalizada pelo Juízo de origem;

VIII. Proibição de ausentar-se do país, com a entrega de seu passaporte em juízo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas”.

Entendo pertinente registrar que
a análise dos fatos supervenientes ocorridos desde a concessão da medida liminar não apenas corrobora, mas fortalece, de maneira inequívoca, o entendimento de que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas se mostra a providência mais adequada, proporcional e suficiente para o presente caso.

Isso porque, os desenvolvimentos processuais subsequentes demonstram uma convergência de entendimentos entre esta segunda instância e o próprio juízo de origem quanto à desnecessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, da instrução processual e da futura aplicação da lei penal.

Destaco que, desde o deferimento das medidas liminares em favor do paciente
HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA
(id. 17617322) e do corréu
MÁRCIO BARROSO ARANHA
(id. 17642324), o cenário processual evoluiu significativamente, convergindo para a consolidação da liberdade provisória como o regime cautelar adequado.

Importa salientar, que na mesma época em que as referidas liminares foram concedidas nos presentes autos, este relator também deferiu pedidos semelhantes em outros
habeas corpus
impetrados em favor de investigados no âmbito da mesma "Operação Recepa", estabelecendo um panorama inicial de reavaliação da necessidade das cautelares de segregação.

Posteriormente a essas deliberações, o Ministério Público concluiu a fase investigatória e ofereceu denúncia em desfavor de vinte e sete investigados, dando origem à Ação Penal nº 5018110-96.2025.8.08.0030.

Por sua vez, o Juízo de origem, ao proferir a
decisão de recebimento da denúncia
(cópia no id. 17679374), realizou nova e aprofundada análise da situação cautelar dos réus, momento em que, de ofício,
revogou a prisão preventiva de um número expressivo de acusados
, entre eles ROSEMEIRE SOMMER SILVA, DEVANIR FERNANDES DOS SANTOS, RIVADAR MAIA DA FONSECA, VITOR SILVA VITÓRIO, WALACE SIMONASSI BORGES, WALTER LUIZ SCHELLEMBERG FILHO e WEBER DE MORAES.

Na ocasião, a magistrada
a quo
manteve a segregação apenas de um grupo restrito de réus, fundamentando sua decisão na suposta reiteração delitiva de um deles e no fato de dois deles, à época, estarem foragidos: WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO e MÁRCIO JOSÉ PEREIRA LEMOS.

Esse ato do Juízo de origem é de
extrema relevância
, pois demonstra que a própria autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, após o amadurecimento da persecução penal e a formalização da acusação,
convergiu para o mesmo entendimento adotado por este relator em sede liminar
: o de que as medidas cautelares diversas da prisão são, no atual estágio,
plenamente suficientes
para acautelar o processo.

Nessa medida, a decisão da magistrada de primeiro grau, ao substituir a prisão por medidas como comparecimento em juízo e proibição de contato, validou a tese de que o encarceramento preventivo já não se sustentava como medida necessária e indispensável, tornando-se excessivo diante das alternativas disponíveis no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Adicionalmente, um fator de crucial importância para o julgamento de mérito deste
writ
é o
comportamento processual dos investigados
após a concessão das medidas liminares.

No ponto, registro que não há nos autos
qualquer notícia de descumprimento
, por parte do paciente ou de qualquer outro corréu beneficiado com a liberdade provisória, das restrições impostas, seja por este Tribunal, seja pelo juízo de origem.

Ao contrário, o que se observa é um
comportamento colaborativo e de respeito às determinações judiciais
.

Conforme se extrai dos autos de origem, os réus têm demonstrado seu compromisso com o regular andamento do processo, solicitando autorizações prévias ao juízo de primeiro grau e, inclusive, a este relator, sempre que necessitam se ausentar da comarca por motivos justificados ou quando precisam de flexibilização pontual do recolhimento domiciliar noturno para cumprir compromissos profissionais ou familiares.

Essa postura de regular cumprimento das cautelares
esvazia por completo
o argumento de que a liberdade dos acusados representaria um risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Dessa forma, denota-se que o monitoramento estatal, por meio das medidas alternativas, tem se mostrado
eficaz e suficiente
para controlar os investigados e garantir que permaneçam à disposição da justiça, reforçando a convicção de que a prisão preventiva se mostra desproporcional para o caso em tela.

Assim, tem-se que o cenário cautelar da "Operação Recepa" se transformou drasticamente desde a sua deflagração, sendo que, de um quadro inicial com múltiplas ordens de prisão preventiva, evoluiu-se para uma situação em que a
imensa maioria dos réus responde ao processo em liberdade
, sob a vigência de medidas cautelares, salvo dois réus, que tiveram seus decretos prisionais mantidos essencialmente por estarem foragidos.

Contudo, a situação continuou a evoluir.

Posteriormente, conforme se verifica em decisão proferida na Ação Penal nº 5003291-23.2026.8.08.0030 (id. 92923955 dos autos de origem), a própria magistrada de origem
revogou a prisão preventiva de WENDERSON GAVASSONI DE AZEVEDO
(decretada na Cautelar
nº 5015218-20.2025.8.08.0030
)
, um dos réus que se encontrava foragido e era apontado como peça central do esquema.

Tal revogação foi fundamentada na apresentação espontânea do réu, em sua adesão a um programa de parcelamento do débito fiscal e em sua postura colaborativa, o que, no entendimento do juízo, afastou o risco de reiteração delitiva e demonstrou a suficiência das medidas do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Essa última decisão
reforça sobremaneira
a tese de que a prisão preventiva se tornou uma medida excepcionalíssima no contexto desta ação penal. Isso porque, se até mesmo um réu que estava foragido e era considerado um dos líderes do esquema teve sua prisão revogada, a manutenção de um regime mais gravoso para o paciente, que desde o início cumpre rigorosamente as determinações judiciais, seria uma flagrante violação à isonomia e à proporcionalidade.

Atualmente, ao que parece, apenas um dos vinte e sete denunciados,
MÁRCIO JOSÉ PEREIRA LEMOS
, permanece com um decreto de prisão preventiva em aberto, em razão de sua condição de foragido. Essa conjuntura consolida a percepção de que, para os réus que se encontram à disposição da justiça, as medidas cautelares diversas da prisão são o padrão adotado e reconhecido como suficiente por todas as instâncias judiciais que atuaram no feito.

Nesse passo, a título de recomendação, e visando à manutenção da coerência e da isonomia no tratamento dispensado aos réus, entendo prudente
recomendar
ao Juízo de origem que, na eventualidade de captura ou apresentação espontânea do réu
MÁRCIO JOSÉ PEREIRA LEMOS
, reavalie a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva, considerando o panorama atual em que a quase totalidade dos corréus responde ao processo em liberdade e o histórico de cumprimento satisfatório das medidas cautelares por eles, esclarecendo que deixo
de deliberar desde logo sobre a matéria, a fim de oportunizar ao Juízo de origem a apreciação inicial da questão.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONCEDER A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, para
ratificar em definitivo
a medida liminar deferida na decisão de id. 17617322, que revogou a prisão preventiva do paciente
HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA
, bem como para
confirmar a extensão dos seus efeitos
ao corréu
MÁRCIO BARROSO ARANHA
, conforme decisão de id. 17642324.

Por conseguinte, torno definitivas as medidas cautelares diversas da prisão impostas a ambos, nos exatos termos já definidos nas referidas decisões, por se mostrarem adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Comunique-se o inteiro teor deste acórdão ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, para as providências cabíveis e para que prossiga na fiscalização do cumprimento das medidas impostas.

É como voto.

Vitória, 16 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

PROCESSO Nº

5020832-96.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO VISTA

Tive acesso prévio ao voto proferido pelo Eminente Relator, bem como ao voto divergente apresentado pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, e, após detida análise dos autos, peço vênia para acompanhar a divergência, por entender inexistir ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem.

Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
HENRIQUE MARTINELLE DE OLIVEIRA
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, em razão de decisão proferida nos autos da Medida Investigatória sobre Organizações Criminosas n.º
5015218-20.2025.8.08.0030
, instaurada a partir do PIC n.º 09/2023 – GAMPES n.º 2023.0010.5979-09, no qual se apuram, em tese, crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A controvérsia posta, restringe-se à
legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e deferiu medidas cautelares de natureza probatória e patrimonial
no contexto de investigação voltada à apuração de suposto esquema de
fraude fiscal estruturado no setor cafeeiro capixaba
.

Com todas as vênias ao Eminente Relator, entendo que a decisão impugnada não padece de ausência de fundamentação concreta.

Ao contrário, o decisum descreve, com densidade suficiente para esta fase processual, estrutura empresarial complexa, com suposta divisão funcional entre empresários, contadores, corretores e intermediários, voltada à constituição de empresas de fachada, emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, simulação de operações interestaduais e ocultação patrimonial, tudo, em tese, direcionado à supressão fraudulenta de ICMS em operações envolvendo comercialização de café.

Também se consignou, na origem, que o prejuízo estimado ao erário estadual ultrapassaria
R$ 430.000.000,00
, elemento que, sem antecipar juízo de culpa, revela gravidade concreta da investigação, notadamente pelo impacto econômico-social atribuído à atuação do grupo investigado.

Não se trata, pois, de prisão preventiva amparada em fórmulas abstratas ou na mera gravidade em tese dos delitos apurados. A decisão faz referência à dinâmica operacional do grupo, aos mecanismos de ocultação patrimonial, à manipulação societária, à emissão de documentos fiscais fraudulentos e à utilização de interpostas pessoas, além de apontar persistência da atuação criminosa mesmo após operações pretéritas conduzidas pelas autoridades estatais, denominadas “Operação Expresso”, “Operação Robusta”, “Operação Torrefação” e “Operação Café Requentado”.

Nesse contexto, a custódia cautelar foi justificada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de interrupção das atividades ilícitas supostamente em curso, fundamentos compatíveis com o artigo 312 do Código de Processo Penal, desde que apoiados em elementos concretos, como ocorre in casu.

Há, ainda, menção a elementos informativos extraídos de interceptações e comunicações eletrônicas, nos quais investigados tratariam de providências como “dar baixa” em inscrições estaduais, “mudar titulares societários”, “criar novas corretoras” e “ajustar horários de notas fiscais eletrônicas”. Tais circunstâncias foram interpretadas pelo juízo de origem como indicativas de risco concreto de obstrução investigativa, adulteração probatória e continuidade delitiva.

Em sede de habeas corpus, não se exige prova exauriente da responsabilidade penal, tampouco é possível aprofundar exame sobre a efetiva participação subjetiva do paciente no suposto esquema criminoso. A análise deve permanecer circunscrita à legalidade do ato constritivo, bastando, para fins cautelares, a presença de indícios razoáveis de autoria ou participação e de elementos concretos demonstrativos do periculum libertatis.

No ponto, também acompanho a divergência ao reconhecer que, em investigações envolvendo organizações criminosas complexas, a individualização absoluta e definitiva da conduta de cada investigado nem sempre se mostra possível na fase inicial da apuração. O que se exige, para fins de cautelaridade, é demonstração minimamente concreta de inserção funcional na estrutura investigada, sem prejuízo de posterior aprofundamento probatório no curso da persecução penal.

A contemporaneidade da medida, por sua vez, também se encontra demonstrada. A decisão impugnada aponta
permanência da atuação criminosa
,
manipulação societária em curso
,
risco de dissipação patrimonial
e
possibilidade de adulteração de registros fiscais e eletrônicos
, elementos incompatíveis com a alegação de que os
fatos seriam pretéritos e dissociados da realidade investigativa atual
.

Não se desconhece o caráter excepcional da prisão preventiva, sobretudo diante da regra constitucional de presunção de inocência. Todavia, a excepcionalidade da medida não impede sua decretação quando presentes, de modo concreto, os requisitos legais. No caso,
a magnitude do esquema investigado, a expressiva movimentação financeira, a sofisticação da estrutura empresarial e a possibilidade concreta de
interferência sobre provas
, testemunhas e registros fiscais autorizam, ao menos nesta estreita via, a manutenção da cautelar extrema.

Ademias, as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos e concretos para sua decretação.

No que tange às medidas de busca e apreensão, extração de dados e indisponibilidade patrimonial, também não vislumbro ilegalidade manifesta. A decisão apresenta
motivação vinculada à preservação da prova, ao rastreamento financeiro
e à
prevenção da dissipação de ativos supostamente vinculados à prática criminosa
, em consonância com os artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal.

As constrições patrimoniais, por sua vez, encontram fundamento no elevado prejuízo estimado ao erário estadual e no risco concreto de ocultação e dispersão patrimonial, especialmente diante da dinâmica empresarial atribuída ao grupo investigado.

Destarte, diante da gravidade concreta dos fatos investigados, da existência de elementos indicativos de atuação estruturada e permanente da suposta organização criminosa, do risco efetivo à instrução criminal e da necessidade de interrupção das práticas ilícitas em tese ainda em curso, não se verifica constrangimento ilegal, teratologia ou ausência de fundamentação aptos a autorizar a intervenção excepcional desta Corte pela via estreita do habeas corpus.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa para DENEGAR A ORDEM.

É como voto.